Tribunal: TJMT
Processo: 1016736-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016736-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO - CPF: 075.421.252-14 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA DE CHAPADA DOS GUIMARAES (IMPETRADO), IVAN RODRIGUES COSTA - CPF: 065.295.711-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. RISCO DE FUGA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE FAMILIAR NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de homicídio qualificado tentado. Segundo os autos, no dia 28 de fevereiro de 2026, no Município de Planalto da Serra (MT), o paciente, após desentendimento em uma distribuidora de bebidas, teria se dirigido à sua residência para buscar um facão, retornando ao local para desferir múltiplos golpes contra a vítima, atingindo-a no braço, pescoço e perna, causando lesões graves. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo, predicados favoráveis e necessidade de cuidados a dependentes (filha menor e esposa gestante).

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem a periculosidade do agente e o risco à ordem pública; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis são suficientes para a revogação da custódia; e (iii) determinar se o paciente faz jus à prisão domiciliar por ser genitor de criança menor de 12 anos.

III. Razões de decidir:

A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento, uma vez que o agente, em tese, após conflito inicial, buscou uma arma branca em sua casa para retornar ao estabelecimento e golpear a vítima em regiões vitais.

A custódia é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente fugiu do local do crime logo após o fato e não possui vínculos sólidos com o distrito da culpa, sendo natural do Estado do Amazonas e recém-chegado à localidade.

Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não autorizam, por si sós, a liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, VI, do CPP) exige prova da imprescindibilidade única do genitor nos cuidados da prole, o que não foi demonstrado no caso, além de o crime ter sido cometido com violência real contra a pessoa, o que afasta o benefício.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução do crime — especialmente o retorno ao local armado após briga inicial —, justifica a prisão para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para pai de criança menor de 12 anos depende da comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados do filho, não sendo aplicável em crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LVII e LXVIII, da CF/88; art. 121, n. 2, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal; arts. 312, 313, I, 318, VI, e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. em 26/04/1994; STF - HC n. 174102/RS; STJ - HC n. 719.287/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 28/06/2022; TJMT - Enunciado Criminal n. 43; TJMT - HC n. 1023460-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 02/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado com amparo no art.5o, LXVII da Constituição Federal, c./c. os artigos 647, 648 I do Código de Processo Penal em benefício de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 28 de fevereiro de 2026 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, supostamente cometido contra Ivan Rodrigues Costa.

No dia 01 de março de 2026, foi realizada a audiência de apresentação, ocasião em que o magistrado, com suporte no artigo 310, I, do Código de Processo Penal c/c art. 5°, LXV, da CF/88, relaxou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente.

Sustenta que, o decreto prisional carece de fundamentação idônea. Ressalta que a decisão se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e em conjecturas sobre a periculosidade do agente, sem demonstrar a presença concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Explicita também, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, possuindo residência fixa [Rua Quinze de novembro, no1019/ 1481213147000, Cidade Alta Aripuanã/MT] (ID. 361615899) e ocupação lícita, sendo o responsável pelo sustento de sua família, composta por uma filha menor e pela esposa, que se encontra em estado de gestação, conforme documentos anexos (ID.361625350 e 361625351).

Requer a concessão da ordem para que o paciente aguarde o deslinde do processo em liberdade. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do Código de Processo Penal, ou a revogação da custódia com base no art. 316 do mesmo diploma. Juntou documentos (ID.361615898 a 261625351)

A liminar foi indeferida (ID.363165392) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.363714858)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Fânia Amorim, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 364365850)

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI VIOLENTO – ATAQUE COM ARMA BRANCA E GOLPES EM REGIÕES VITAIS – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE FAMILIAR – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado em benefício de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentação suficiente para a prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 01/03/2026
, in verbis
: (ID.261615898-fls.48/55)

“VISTOS. Cuida-se de auto de prisão em flagrante do custodiado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, flagrado na prática, em tese, do delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa. Segundo consta dos autos, por volta das 03h30min do dia 28/02/2026,
após um desentendimento em uma distribuidora de bebidas, o autuado teria se dirigido à sua residência, se apossado de um facão e retornado ao local, onde desferiu múltiplos golpes contra a vítima, atingindo-a no braço, pescoço e perna.
Além disso, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento especializado em Cuiabá/MT. Por sua vez, a Autoridade Policial, após diligências investigativas, localizou o autuado em sua residência por volta das 09h50min do mesmo dia, o qual confessou a prática delitiva, alegando ter agido em reação a provocações e ameaças da vítima. Na mesma oportunidade, a arma do crime foi apreendida. Acontece que o artigo 302 do Código de Processo Penal elenca, em rol taxativo, as hipóteses que configuram o estado de flagrância. No caso em tela, o crime ocorreu por volta das 03h30min, e a prisão do autuado se deu em sua residência às 09h50min, ou seja, mais de 6 (seis) horas depois. Importante frisar, nesse ponto, que a narrativa policial demonstra que, após o delito, não houve uma perseguição ininterrupta ao agente, requisito indispensável para a configuração do flagrante impróprio (art. 302, III, CPP). Pelo contrário, os policiais realizaram diligências infrutíferas e somente localizaram o autuado após o recebimento de novas informações, em clara atividade investigativa. Também não se sustenta o flagrante presumido (art. 302, IV, CPP), pois o decurso de mais de seis horas, sem qualquer nexo de continuidade com a cena do crime, afasta o requisito temporal do "logo depois". A respeito, eis o seguinte julgado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUGA E DE PERSEGUIÇÃO. PRISÃO EFETIVADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO, NO MOMENTO EM QUE ESTAVA DORMINDO. SITUAÇÃO NÃO PREVISTA NO ART. 302 DO CPP. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não caracteriza flagrante impróprio a hipótese em que o suposto autor do delito é encontrado dormindo em sua residência por agente policial em diligências, porquanto o inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal pressupõe que o agente, após concluir a infração penal, ou ser interrompido por terceiros, empreenda fuga, e seja, logo após, perseguido pela polícia, pela vítima ou por qualquer do povo. 2. "A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária" (art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal). 3. Ordem concedida para relaxar a prisão do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada a custódia cautelar, com base em fundamentação concreta. (RHC n. 20.298/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 23/6/2008.) Ainda sobre esse prisma, colha-se o magistério de Eugênico Pacelli de Oliveira: “A regra geral da experiência nos indica que, para que haja encontro do acusado, deve haver a anterior perseguição. Do contrário, é como parece ser, a lei estaria se referindo ao encontro casual, fortuito, entre o aprisionado e a autoridade policial ou qualquer pessoa do povo, uma vez que, tratando-se de flagrante, toda pessoa está autorizada a realizar a prisão. Assim, desde que o encontro ocorresse logo depois da prática do crime, tanto bastaria para estar caracterizada a situação de flagrante.” (Eugênio Pacceli de Oliveira, Curso de Processo Penal, p.424, 10a edição, 2008, Editora Lumen Iuris). Ausente, portanto, o estado flagrancial, a prisão efetuada é ilegal, razão porque, forte no artigo 310, I, do Código de Processo Penal c/c art. 5°, LXV, da CF/88, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, já qualificado nos autos. Por outro lado, tenho que se encontram presentes os requisitos e fundamentos para se decretar a prisão preventiva do autuado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO. É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus comissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP. Com efeito, o fumus comissi delicti está suficientemente demonstrado, neste juízo de cognição sumária próprio das cautelares, pela notícia formal do fato e pelos elementos informativos constantes do auto, indicando que
a vítima IVAN RODRIGUES COSTA foi atingida por golpes de facão, apresentando vários cortes no braço, pescoço e perna, tendo sido encaminhada para Cuiabá/MT para atendimento médico de emergência, em razão de seu grave estado de saúde
.
Os indícios de autoria, por sua vez, também recaem de forma consistente sobre o conduzido, pois, ao ser localizado em sua residência, relatou que, após ameaças, teria ido até sua casa, apoderando-se de um facão, retornado à distribuidora de bebidas e, em seguida, declarado ter desferido os golpes contra a vítima, além de ter recebido voz de prisão sem oferecer resistência. Soma-se a isso o registro de que houve apreensão de 01 (um) facão, em posse do autuado, como material relacionado ao evento, reforçando, em tese, a vinculação do instrumento ao fato investigado
.
No que concerne ao periculum libertatis, a prisão preventiva se revela necessária e adequada, sobretudo para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelo autuado. Conforme consta dos autos, não se trata de situação de agressão episódica ou de mínima ofensividade: a dinâmica narrada aponta que, após o desentendimento inicial, o autuado teria se deslocado até sua residência para se armar e, em seguida, retornado ao local, o que denota, em tese, deliberação e incremento consciente do potencial lesivo, com emprego de arma branca em contexto de violência exacerbada, culminando em ferimentos múltiplos e em região sensível, inclusive pescoço, circunstância que, por si, evidencia alto grau de periculosidade concreta e risco real de reiteração violenta, caso seja mantida sua liberdade. Ademais, o histórico dos acontecimentos menciona que a esposa/companheira da vítima não sofreu lesões, mas foi ameaçada, elemento que reforça, no caso concreto, o receio de escalada de conflitos e de intimidação no âmbito comunitário, especialmente em município de pequeno porte como é PLANALTO DA SERRA, no qual a simples permanência do autuado em liberdade tende a potencializar o temor social e a instabilidade local. Nessa perspectiva, a custódia cautelar mostra-se proporcional como meio de cessar o risco atual e resguardar a coletividade, prevenindo a reiteração e preservando a tranquilidade social, diante de indicativos de violência intensa e da gravidade objetiva do resultado visado, consistente em tentativa de homicídio.
A guisa desse entendimento, eis os seguintes julgados: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUGA APÓS O CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. (...). III. Razões de decidir: 1. A decisão que decretou a prisão preventiva está lastreada em fundamentos concretos, extraídos dos autos, notadamente a gravidade do modus operandi, ataque com faca de 22 cm contra vítima deitada, pelas costas, motivado por razão fútil, o que demonstra a periculosidade do agente. 2. Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, evidenciando o fumus commissi delicti. 3. O periculum libertatis encontra-se presente na necessidade de garantia da ordem pública e na tentativa de fuga do paciente, localizado em terreno baldio, portando mala, após os fatos. 4. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta. 5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do crime e da conduta do agente. IV. Dispositivo e tese: 6. Ordem de Habeas Corpus denegada. (N.U 1029669-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025) HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA CONFORME MODUS OPERANDI EMPREGADO – AGENTE QUE MOTIVADO POR CIÚMES TERIA MATADO A VÍTIMA MEDIANTE INÚMERAS FACADAS [APROXIMADAMENTE 20 GOLPES] EM DIVERSAS REGIÕES DO SEU CORPO, ESPECIALMENTE NA REGIÃO DA CABEÇA, PULMÃO E ABDÔMEN, SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA – COMETIMENTO DO DELITO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, a vítima foi atacada por diversos golpes de faca [aproximadamente 20 golpes] na região da cabeça, pulmão e abdômen, sem possibilidade de defesa. A alegação de que o paciente tenha agido pelo ímpeto de violenta emoção é de inviável análise na via estreita do habeas corpus. Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, máxime quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais medidas. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1020003-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Gabinete 2 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021) HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTA A DEFESA DA VÍTIMA, PARA ASSEGURAR OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [NA PRESENÇA DE DESCENDENTE], LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E TENTATIVA DE ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, GRUPO DE RISCO PARA O COVID-19 E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA – FACADAS NA REGIÃO MAMÁRIA COM FERIMENTOS NO PERICÁRDIO E CORAÇÃO NA PRESENÇA DA FILHA, DEPOIS DE REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR TENTATIVA DE ESTUPRO E LESÃO CORPORAL – FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO AUTORIZA A PRISÃO PREVENTIVA – PREMISSA DO STF E STJ – CONDUTA DE FUGA MESMO APÓS O FATO – INTENTO DO AGENTE DE FRUSTRAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DIRETRIZ DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT– HIPERTENSÃO – NÃO ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO NO ROL DE COMORBIDADES/CONDIÇÕES DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO NA UNIDADE PRISIONAL – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – JULGADO DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – VÍTIMA MORTA NA PRESENÇA DA FILHA E A POUCOS METROS DO POSTO DE ATENDIMENTO DA POLÍCIA MILITAR APÓS REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR AGRESSÃO – MAIOR REPROVABILIDADE DO ATO CRIMINOSO – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA. A forma de execução do homicídio [diversos golpes de faca, em região vital da companheira, na presença da filha, para ocultar a prática de crime anterior] autoriza a prisão preventiva (STF, HC no 146.874 AgR; STJ, RHC no 113.730/SP). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO). Os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP; TJMT, Enunciado Criminal 43) A Recomendação no 62/2020 do c. CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória a todos os indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, as condições de saúde e a necessidade de segregação devem ser analisadas a partir de cada caso concreto, observando-se principalmente “a periculosidade social do agente” (TJMT, HC N.U 1007812- 98.2020.8.11.0000). As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar que a vítima foi morta na presença da filha de 12 (doze) anos de idade e a poucos metros do Posto de Atendimento da Polícia Militar de Novo Mundo/MT, logo após registrar Boletim de Ocorrência de agressões físicas e sexuais imputadas ao paciente, a evidenciar maior reprovabilidade do ato criminoso (STJ, HC no 145.576/SP; HC no 424.606/PR). (N.U 1008992-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020) HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente – evidenciada pelo modus operandi –, que praticou o gravíssimo delito de tentativa de homicídio qualificado, ao efetuar diversas facadas e mordidas na vítima, além de desferir um chute na cabeça dela, mesmo depois da abordagem policial, aliada à existência de provas reveladoras de que demonstra propensão à prática de ilícitos penais, já que possui outro registro criminal em seu desfavor. (N.U 1005709- 55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) Ademais, de se pontuar que o autuado é natural do Estado do Amazonas e, conforme se denota pelas provas existentes nos autos, ele recentemente tinha se mudado para a cidade de PLANALTO DA SERRA, tanto que uma das diligências que culminou em sua localização foi o fato de que as pessoas disseram que “PELA E MOTO E PELAS AS CARACTERÍSTICAS OS SUSPEITOS SE TRATAVAM DE DOIS AMAZONENSE RECÉM-CHEGADOS NA CIDADE”. Tal fato reforça a necessidade de sua prisão preventiva, como garantia da aplicação da lei penal, pois, além de não possuir laços com o distrito da culpa, logo após a prática do crime, fugiu do local, sendo localizado somente depois de 06 horas. Nesse sentido, o TJMT já decidiu que “a tentativa de fuga após o crime reforça o periculum libertatis e autoriza a custódia cautelar” ((N.U 1029669-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025). Ressalte-se, ainda, o cabimento legal da medida (art. 313, I, CPP), pois se trata de crime doloso cuja pena máxima abstrata supera 4 (quatro) anos. E, à luz do art. 282, §6o, do CPP, as cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram suficientes nem adequadas, pois providências como comparecimento periódico, proibição de contato ou recolhimento domiciliar não se revelam idôneas para neutralizar o risco concreto evidenciado pelo modo de agir (armar-se e retornar ao local), pelo uso de facão e pela gravidade das lesões descritas, com vítima encaminhada em estado grave para atendimento especializado. Dessa forma, somente a segregação cautelar se apresenta, neste momento, como medida apta a acautelar a ordem pública e a impedir a continuidade do quadro de risco. Diante o exposto, nos termos dos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, já qualificados nos autos. EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva em desfavor do autuado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, via BNMP. Às providências. CUMPRA-SE.” Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório do r. Juízo da 11a Vara Criminal desta Comarca. Nada mais a ser acrescentado, a audiência foi encerrada e o termo assinado de forma eletrônica por esta magistrada.” (Negritado)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, pois a decisão se afigura em consonância com o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora reconheceu a existência da materialidade pelo auto de prisão em flagrante (ID.361615898-fl.8), boletim de ocorrência (ID.361615898-fl.13/16), termo de exibição e apreensão (ID.361615898-fl.25), fotos que o instruem (ID.361615898-fl.41/43) e indícios da realidade delitiva supostamente cometido pelo paciente que, conforme consta, após o suposto desentendimento inicial, o autuado teria, em tese, se dirigido à sua residência, se apossado de um facão e retornado ao local, onde desferiu múltiplos golpes contra a vítima, atingindo-a no braço, pescoço e perna, circunstância que,
per si
, evidencia um fato até certo ponto insólito e, nessa perspectiva, a custódia cautelar mostrou-se proporcional como meio de resguardar a coletividade preservando a tranquilidade social, diante de indicativos de violência e da gravidade objetiva do resultado visado, consistente em tentativa de homicídio preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

No dia 16/04/2026 foi recebida a denúncia, oportunidade em que foi mantida a prisão cautelar preventiva do acusado, nos seguintes fundamentos:

“Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3o e 406 e ss. - em que preenchidos os requisitos do CPP, art. 41, porque com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, por necessário, o rol das testemunhas, bem como não sendo o caso de rejeição liminar, ocorrente quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou justa causa para o exercício da ação penal – CPP, arts. 395 e 396 -, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, como incurso nas sanções descritas no CP, art. 121, §2°, II c/c art. 14, II, uma vez que a peça inicial acusatória narra que no dia 28 de fevereiro de 2026, por volta das 3h30, na Distribuidora de Bebidas Vinks, localizada na Rua São Luiz, n. 720, Bairro Planalto da Serra, no Município de Planalto da Serra/MT, o denunciado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Ivan Rodrigues Costa, mediante golpes de facão, causando-lhe lesões graves, descritas nos laudos médicos e periciais constantes dos autos (ID. 225707797 e 225707329), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, porque a vítima foi prontamente socorrida e submetida a atendimento médico de urgência e, portanto, DETERMINO que a Secretaria comunique ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de onde proveio/originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC – CNGC, art. 367, II; art. 376, I; art. 397, I; art. 441, II. Ademais, CITE o denunciado para responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – CPP, art. 406 e ss. -, quem deverá ser indagado possuir condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de Advogado dativo - CNGC, art. 85 e ss. -/Defensor Público para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor - CNGC, art. 397, §§ 2o e 3o. Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, serlhe-á nomeado defensor para oferecê-la – CPP, art. 408 -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367. Após, volte-me concluso para a análise de eventual necessidade de ouvir o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias – CPP, art. 409 -, hipótese de absolvição sumária – CPP, art. 406 - ou designação de dia e hora para a audiência – CPP, art. 410 e 411. Outrossim, DEFIRO os requerimentos ministeriais voltados à instrução probatória e elucidação dos fatos, notadamente a intimação da autoridade policial para a juntada do laudo pericial (exame de corpo de delito) e para que diligencie acerca da eventual participação do terceiro Felipe Lira Nascimento, com a ressalva do disposto no CNGC, art. 397, II - “a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação do Estado, assim como a realização de consulta no Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, desde que o Ministério Público ou o querelante comprovem que efetivaram as solicitações e não obtiveram resposta”. A representante do Ministério Público requereu ainda a revogação da prisão preventiva do denunciado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, sob o argumento de que o acusado é primário, possui endereço fixo, ocupação lícita, confessou parcialmente os fatos e entregou a arma do crime, sustentando a desproporcionalidade da segregação cautelar no atual cenário processual. A decisão que decretou a prisão preventiva foi baseada em elementos concretos presentes nos autos e não deve ser confundida com antecipação de pena. A manutenção da prisão cautelar preventiva deve ser analisada com base na existência dos requisitos previstos no CPP, art. 312, especificamente a presença do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime), bem como do periculum libertatis (perigo que decorre da liberdade do acusado) e, em casos específicos, verificar se estão preenchidos os requisitos do CPP, art. 313. No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos médicos e periciais, bem como pelo boletim de ocorrência, que atestam a gravidade das lesões suportadas pela vítima, a qual necessitou de intervenção cirúrgica de urgência na capital do Estado para o refazimento de ligamentos do braço esquerdo, além de ter sofrido cortes profundos na região da cabeça e do ombro. Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e recaem inequivocamente sobre o denunciado, corroborados pelos depoimentos das testemunhas presenciais, pela dinâmica narrada pelos policiais militares e pela própria apreensão do instrumento do crime (um facão) em poder do acusado. O periculum libertatis, imprescindível para a manutenção da custódia, revela-se inalterado. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo denunciado transcende a reprovabilidade inerente ao tipo penal. Conforme exaustivamente delineado na decisão proferida pelo Juízo Plantonista, o modus operandi adotado evidencia uma periculosidade exacerbada e uma determinação criminosa ímpar. O denunciado, após um desentendimento inicial de somenos importância envolvendo seu irmão e a vítima, não agiu sob o ímpeto momentâneo de uma agressão episódica. Ao revés, ausentou-se do local, dirigiu-se à sua residência com o fim específico de armar-se com um facão e, horas depois, retornou ao estabelecimento comercial para desferir múltiplos golpes contra a vítima, atingindo-a em regiões vitais (cabeça, ombro e braço). Essa deliberação prévia e o incremento consciente do potencial lesivo demonstram um risco real de reiteração violenta e um profundo desapego à vida humana. Ademais, é imperioso considerar o contexto social e comunitário em que o delito ocorreu. O Município de Planalto da Serra é uma localidade de pequeno porte, onde eventos de tamanha brutalidade causam intensa comoção, temor e instabilidade social. A soltura do denunciado, neste momento processual, representaria uma afronta à garantia da ordem pública, gerando um sentimento de impunidade e vulnerabilidade entre os munícipes, especialmente considerando que a companheira da vítima, testemunha presencial dos fatos, foi diretamente exposta à violência da ação. A pacificação social, escopo fundamental da jurisdição, exige uma resposta estatal firme e proporcional à violência empregada. As declarações da vítima e das testemunhas corroboram a autoria e a periculosidade concreta do agente, assim como a situação demonstra de forma objetiva a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no CPP, art. 319, porque medidas como o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de contato com a vítima não se revelam idôneas nem suficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado pelo modo de agir do acusado, que demonstrou frieza ao buscar uma arma branca e retornar ao local dos fatos para ceifar a vida do ofendido, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade. A gravidade objetiva do resultado visado torna a liberdade provisória ou a aplicação de outras restrições menos gravosas insuficientes para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. Cumpre ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que autorizam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Este é o entendimento na jurisprudência, consolidado, inclusive, no Enunciado n. 43 do TJMT. O fato de o acusado ter confessado parcialmente o crime e entregue a arma não elide a gravidade de sua conduta pretérita, tampouco apaga a tentativa de evasão do local do crime logo após os fatos, tendo deixado a vítima gravemente ferida e sangrando intensamente. As condições e pressupostos que levaram à decretação inicial da prisão preventiva persistem e, enquanto subsistirem os requisitos previstos e não houver alteração relevante da situação fática que justifique a aplicação de medidas alternativas, a prisão preventiva deverá ser mantida, observando-se sempre a proporcionalidade e a excepcionalidade da medida. Não houve, desde a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, qualquer fato novo capaz de desconstituir os fundamentos ali exarados; pelo contrário, o recebimento da denúncia consolida o juízo de probabilidade sobre a autoria e a materialidade delitivas. Portanto, a manutenção da prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal, assim como suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos que prescindem de repetição. Isso posto, uma vez que ainda presentes os requisitos do CPP, arts. 312 e 313, motivos pretéritos os quais subsistem e justificam a manutenção dessa medida excepcional, por ora, indefiro o pedido do Ministério Público e MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA em desfavor do acusado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO. Cientifique o representante do Ministério Público, de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c CPP, art. 370, § 4o c/c CPC, arts. 180, caput e 183, § 1o. Sem prejuízo disso e diante da necessidade de qualificação dos dados, DETERMINO a "evolução" de inquérito para AÇÃO PENAL e a correção/sanatória das partes e denominações do cadastro no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências.”

Com efeito, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos em tese praticados eu reverberam a periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado.

Nesse sentido, cito o col. STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES.1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não mais o admitem como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais.2. A necessidade da segregação cautelar se encontra fundamentada na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, caracterizada pelo "modus operandi", ante a gravidade inusitada do delito, uma vez que munido de objeto cortocontundente (facão com lâmina de 60 cm) desferiu diversos golpes nas vítimas, inclusive na cabeça.3. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.4. "Habeas corpus" não conhecido por ser substitutivo do recurso cabível.”(HC n. 260.200/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 8/10/2013, DJe de 14/10/2013.)

Neste particular, consigno que a permanência
do
paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Ademais, não obstante o beneficiário sustentar que possui condições pessoais favoráveis como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Acerca da alegação de que o paciente é genitor de filho menor (ID.361625350), registro que não há qualquer comprovação da imprescinbilidade do beneficiário aos cuidados da menor, ou de que seja o único responsável pelo seu sustento.

Ainda, acerca das medidas cautelares diversas da prisão, constato que, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes e, nesse sentido, cito o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, considerando os argumentos do
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (Id. 363714858)

“Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o fim de prestar por escrito as informações do processo indicado e que me foram requisitadas pelo(a) Desembargador(a) Relator(a) – CPP, art. 662. 2 O processo n. 1000413-33.2026.8.11.0024, em trâmite na 2a Vara Única da Comarca de Chapada dos Guimarães, é um INCIDENTE CRIMINAL – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CPP, art. 301 e ss. - de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no CP, art. 121 c/c art. 14, II, tendo como vítima Ivan Rodrigues Costa. 3 O acusado foi preso em flagrante no dia 28/2/2026 e no dia 1/3/2026 foi realizada audiência de custódia, presidida pelo Juiz das Garantias, quando foi decretada a prisão preventiva do acusado e determinado a expedição do mandado de prisão. 4 Após isso, os autos foram redistribuídos nesta vara, ocasião em que foi proferida decisão, nesses termos: Visto e bem examinado. Trato de INCIDENTE CRIMINAL – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – CPP, art. 301 e ss. - de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, pela suposta prática do(s) crime(s) descrito(s) no CP, art. 121 c/c art. 14, II, tendo como vítima Ivan Rodrigues Costa. O investigado foi preso em flagrante no dia 28/2/2026 e no dia 1/3/2026 foi realizada audiência de custódia, quando foi decretada a prisão preventiva do acusado e determinado a expedição do mandado de prisão. O magistrado do Núcleo de Justiça do Juiz das Garantias determinou a redistribuição dos autos à Vara Criminal competente. Os autos foram redistribuídos a 12a Vara Criminal de Cuiabá e, diante disso, o magistrado desta declinou da competência a Comarca de Várzea Grande. O magistrado da 5a Vara da Comarca de Várzea Grande declinou da competência para a 1a Vara Criminal da Comarca. O magistrado da 1a Vara Criminal de Várzea Grande declinou da competência para esta Comarca de Chapada dos Guimarães, a qual foi redistribuída na vara em epígrafe - 2a. Em consulta ao sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico, localizei o Inquérito Policial n. 1000486-05.2026.8.11.0024, que se originou deste auto de prisão em flagrante. Isso posto, tendo que vista que foi distribuído o inquérito policial, pendente de manifestação do Ministério Público, assim como nada mais havendo a ser cumprido ou informado ao magistrado, DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do incidente de prisão em flagrante. Cumpra. Às providências.

5 No dia 16/04/2026 o Ministério Público ofereceu denúncia nos autos n. 1000486-05.2026.8.11.0024.

6 No dia 16/04/2026 foi recebida a denúncia, oportunidade em que foi mantida a prisão cautelar preventiva do acusado, nesses termos:

“Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3o e 406 e ss. - em que preenchidos os requisitos do CPP, art. 41, porque com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, por necessário, o rol das testemunhas, bem como não sendo o caso de rejeição liminar, ocorrente quando manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou justa causa para o exercício da ação penal – CPP, arts. 395 e 396 -, RECEBO A DENÚNCIA em desfavor de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, como incurso nas sanções descritas no CP, art. 121, §2°, II c/c art. 14, II, uma vez que a peça inicial acusatória narra que no dia 28 de fevereiro de 2026, por volta das 3h30, na Distribuidora de Bebidas Vinks, localizada na Rua São Luiz, n. 720, Bairro Planalto da Serra, no Município de Planalto da Serra/MT, o denunciado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Ivan Rodrigues Costa, mediante golpes de facão, causando-lhe lesões graves, descritas nos laudos médicos e periciais constantes dos autos (ID. 225707797 e 225707329), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, porque a vítima foi prontamente socorrida e submetida a atendimento médico de urgência e, portanto, DETERMINO que a Secretaria comunique ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação do Estado e correspondente no âmbito federal, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de onde proveio/originou o inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC – CNGC, art. 367, II; art. 376, I; art. 397, I; art. 441, II. Ademais, CITE o denunciado para responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – CPP, art. 406 e ss. -, quem deverá ser indagado possuir condições de constituir advogado nos autos ou se pretende a nomeação de Advogado dativo - CNGC, art. 85 e ss. -/Defensor Público para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor - CNGC, art. 397, §§ 2o e 3o. Deve ser advertido, ainda, de que não apresentada a resposta no prazo legal, serlhe-á nomeado defensor para oferecê-la – CPP, art. 408 -, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a presença do acusado que deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367. Após, volte-me concluso para a análise de eventual necessidade de ouvir o Ministério Público ou o querelante sobre preliminares e documentos, em 5 (cinco) dias – CPP, art. 409 -, hipótese de absolvição sumária – CPP, art. 406 - ou designação de dia e hora para a audiência – CPP, art. 410 e 411. Outrossim, DEFIRO os requerimentos ministeriais voltados à instrução probatória e elucidação dos fatos, notadamente a intimação da autoridade policial para a juntada do laudo pericial (exame de corpo de delito) e para que diligencie acerca da eventual participação do terceiro Felipe Lira Nascimento, com a ressalva do disposto no CNGC, art. 397, II - “a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou querelado ao juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais e ao Instituto de Identificação do Estado, assim como a realização de consulta no Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC, desde que o Ministério Público ou o querelante comprovem que efetivaram as solicitações e não obtiveram resposta”. A representante do Ministério Público requereu ainda a revogação da prisão preventiva do denunciado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, sob o argumento de que o acusado é primário, possui endereço fixo, ocupação lícita, confessou parcialmente os fatos e entregou a arma do crime, sustentando a desproporcionalidade da segregação cautelar no atual cenário processual. A decisão que decretou a prisão preventiva foi baseada em elementos concretos presentes nos autos e não deve ser confundida com antecipação de pena. A manutenção da prisão cautelar preventiva deve ser analisada com base na existência dos requisitos previstos no CPP, art. 312, especificamente a presença do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime), bem como do periculum libertatis (perigo que decorre da liberdade do acusado) e, em casos específicos, verificar se estão preenchidos os requisitos do CPP, art. 313. No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos médicos e periciais, bem como pelo boletim de ocorrência, que atestam a gravidade das lesões suportadas pela vítima, a qual necessitou de intervenção cirúrgica de urgência na capital do Estado para o refazimento de ligamentos do braço esquerdo, além de ter sofrido cortes profundos na região da cabeça e do ombro. Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e recaem inequivocamente sobre o denunciado, corroborados pelos depoimentos das testemunhas presenciais, pela dinâmica narrada pelos policiais militares e pela própria apreensão do instrumento do crime (um facão) em poder do acusado. O periculum libertatis, imprescindível para a manutenção da custódia, revela-se inalterado. A gravidade concreta da conduta perpetrada pelo denunciado transcende a reprovabilidade inerente ao tipo penal. Conforme exaustivamente delineado na decisão proferida pelo Juízo Plantonista, o modus operandi adotado evidencia uma periculosidade exacerbada e uma determinação criminosa ímpar. O denunciado, após um desentendimento inicial de somenos importância envolvendo seu irmão e a vítima, não agiu sob o ímpeto momentâneo de uma agressão episódica. Ao revés, ausentou-se do local, dirigiu-se à sua residência com o fim específico de armar-se com um facão e, horas depois, retornou ao estabelecimento comercial para desferir múltiplos golpes contra a vítima, atingindo-a em regiões vitais (cabeça, ombro e braço). Essa deliberação prévia e o incremento consciente do potencial lesivo demonstram um risco real de reiteração violenta e um profundo desapego à vida humana. Ademais, é imperioso considerar o contexto social e comunitário em que o delito ocorreu. O Município de Planalto da Serra é uma localidade de pequeno porte, onde eventos de tamanha brutalidade causam intensa comoção, temor e instabilidade social. A soltura do denunciado, neste momento processual, representaria uma afronta à garantia da ordem pública, gerando um sentimento de impunidade e vulnerabilidade entre os munícipes, especialmente considerando que a companheira da vítima, testemunha presencial dos fatos, foi diretamente exposta à violência da ação. A pacificação social, escopo fundamental da jurisdição, exige uma resposta estatal firme e proporcional à violência empregada. As declarações da vítima e das testemunhas corroboram a autoria e a periculosidade concreta do agente, assim como a situação demonstra de forma objetiva a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no CPP, art. 319, porque medidas como o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de contato com a vítima não se revelam idôneas nem suficientes para neutralizar o risco concreto evidenciado pelo modo de agir do acusado, que demonstrou frieza ao buscar uma arma branca e retornar ao local dos fatos para ceifar a vida do ofendido, não consumando o ato por circunstâncias alheias à sua vontade. A gravidade objetiva do resultado visado torna a liberdade provisória ou a aplicação de outras restrições menos gravosas insuficientes para assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. Cumpre ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais que autorizam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Este é o entendimento na jurisprudência, consolidado, inclusive, no Enunciado n. 43 do TJMT. O fato de o acusado ter confessado parcialmente o crime e entregue a arma não elide a gravidade de sua conduta pretérita, tampouco apaga a tentativa de evasão do local do crime logo após os fatos, tendo deixado a vítima gravemente ferida e sangrando intensamente. As condições e pressupostos que levaram à decretação inicial da prisão preventiva persistem e, enquanto subsistirem os requisitos previstos e não houver alteração relevante da situação fática que justifique a aplicação de medidas alternativas, a prisão preventiva deverá ser mantida, observando-se sempre a proporcionalidade e a excepcionalidade da medida. Não houve, desde a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, qualquer fato novo capaz de desconstituir os fundamentos ali exarados; pelo contrário, o recebimento da denúncia consolida o juízo de probabilidade sobre a autoria e a materialidade delitivas. Portanto, a manutenção da prisão preventiva está justificada com base na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal, assim como suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos que prescindem de repetição. Isso posto, uma vez que ainda presentes os requisitos do CPP, arts. 312 e 313, motivos pretéritos os quais subsistem e justificam a manutenção dessa medida excepcional, por ora, indefiro o pedido do Ministério Público e MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA em desfavor do acusado MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO. Cientifique o representante do Ministério Público, de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV c/c CPP, art. 370, § 4o c/c CPC, arts. 180, caput e 183, § 1o. Sem prejuízo disso e diante da necessidade de qualificação dos dados, DETERMINO a "evolução" de inquérito para AÇÃO PENAL e a correção/sanatória das partes e denominações do cadastro no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências

7 O acusado foi citado no dia 22/04/2026, ocasião em que informou que não tem condições de constituir advogado, sendo os autos remetidos ao Defensor Público.

8 O Defensor Público apresentou resposta a acusação no dia 23/04/2026, sendo decidido nesses termos:

“Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO PENAL em que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de MATHEUS LUCIANO LIRA NASCIMENTO, como incurso na conduta descrita no CP, art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II (homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada), a qual foi recebida em 16/04/2026 e determinada a citação desse para responder, fazendo-o em 23/04/2026. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/1988, art. 93, IX – para assegurar a razoável duração do processo e garantir a celeridade da tramitação – CRFB/1988, art. 5o, LXXVIII. A defesa preliminar foi apresentada pelo réu, contudo, em que pese a manifestação, nos termos do CPP, art. 397, o juiz somente deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente. Ausente a demonstração da presença segura de quaisquer dessas hipóteses que permitem ao magistrado absolver sumariamente o acusado, reservando à defesa o seu direito de manifestação no decorrer da instrução processual e em sede de alegações finais, nos termos do CPP, art. 399,
DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado e para a produção da prova oral, no

dia 26 de maio de 2026 (terça-feira),
às 14h00, a qual será REALIZADA/PRESIDIDA POR VIDEOCONFERÊNCIA nos termos do Provimento n. 15/2020 da CorregedoriaGeral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe "(...) sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (...)" e na forma TELEPRESENCIAL – Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, DETERMINO que agende o ato/audiência no sistema processual respectivo, caso ainda pendente, e esclareço/informo que o link/endereço para acesso/ingresso junto ao sistema Microsoft TEAMS será: ttps://teams.microsoft.com/meet/250314964073526?p=BtMNr0Fe7Kh1N67gwd. Consequentemente, DETERMINO a intimação da parte ré, advertindo-a de que o "processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo" – CPP, art. 367 –, requisitando-a caso se encontre recolhida/presa na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1o; CNGC, art. 398 e ss. – para se fazer presente no horário e por videoconferência da sala do estabelecimento prisional (caso existente), bem como a(s) testemunha(s) arrolada(s), expedindo carta precatória em caso de eventuais residentes em outras Comarcas, a qual deverá ser instruída com as peças necessárias – CPP, art. 222. Igualmente, intime/comunique o(a) representante do Ministério Público e, se for o caso, o(s) querelante(s) e o(s) assistente(s), assim como o(a) Advogado(a)/Defensor(a) Público(a), sendo do(a) representante do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Defensoria Pública de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico – Lei n. 8.625/1993, art. 41, IV, LC n. 80/1990, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4o c/c CPC, arts. 180, caput, 183, § 1o e 186, § 1o. Eventual(is) testemunha(s) arrolada(s)/indicada(s), sempre que possível, com o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, deverá(ão) ser intimada(s) para comparecer(em) à audiência de instrução e julgamento, bem como advertida(s) de que, deixando de comparecer(em) sem motivo justificado, sujeitar-se-á(ão) à condução coercitiva, com auxílio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de multa no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos e prevista no CPP, bem como estará(ão) sujeito(a, os, as) ao crime de desobediência e ao pagamento de custas da(s) diligência(s) – CPP, arts. 218, 219 e 458. Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, DETERMINO que o(s) requisite – CPP, art. 399, § 1o – para se fazer(em) presente(s) no horário e por videoconferência da sala do estabelecimento prisional (caso existente) ou diversa destinada para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência. Ademais, o CNGC, art. 369, § 1o, orienta que "A parte, independentemente de determinação judicial, deverá ser intimada para falar sobre a testemunha não encontrada e que por ela tenha sido arrolada", e o art. 39, caput, que "Caso sejam devolvidos mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente com diligência parcial ou sem a prática de nenhum ato, a secretaria intimará a parte interessada, independentemente de determinação judicial, para prestar outras informações ou indicar novo endereço para o cumprimento do mandado, que deverá ser novamente emitido, aditado e entregue ao oficial de justiça para a realização de novas diligências, independentemente de ordem judicial", providências que devem ser realizadas pela Secretaria. Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado expressamente a intenção – Enunciado n. 155 da Súmula do STF e Tema 240 do STF (repercussão geral) –, bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória. O(s) que não puder(em) se fazer presente(s) de forma virtual poderá(ão) comparecer fisicamente perante a "Sala Passiva" do Fórum da Comarca do seu local, Poder Judiciário. Cumpra. Às providências.”

9 São essas que transmito, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos outros que se fizerem necessários e a prestar informações complementares quando no processo ocorrer fato relevante diretamente vinculado ao objeto da impetração.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário, até porque evidencio que foi designada audiência para o dia
26 de maio de 2026, de modo que o juiz terá condições de proceder a realização da reanalise da prisão cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de Matheus Luciano Lira Nascimento.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026